Tribunal: CARF
Processo: 10320.720094/2007-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.720094/2007-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.838 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
VIENA SIDERURGICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA
DE
RESERVA
LEGAL
/
INTERESSE
ECOLÓGICO.
COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação da área de reserva legal/interesse ecológico
deve ser comprovado que a mesma estava inserida dentro dos limites da
Reserva Biológica do Gurupi (Decreto no 95.614 de 1988) e a comprovação da
protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento - Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, lavrada em 29/10/2007, no montante de R$ 124.768,43, já
incluídos juros de mora e multa de ofício (fls. 02/07), decorrente de procedimento de revisão
interna da declaração do ITR (DITR), relativo ao imóvel rural denominado “Fazenda
Gameleira”, cadastrado perante à Receita Federal sob o NIRF 6.758.518-3, com área declarada
de 7.682,9 ha, localizado no município de Bom Jardim/MA, em que o contribuinte, regularmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.720094/2007-52
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

intimado, deixou de comprovar os valores informados na declaração, sujeitando-se ao
lançamento da glosa da área de reserva legal de 7.682,9 ha e do arbitramento do valor da terra
nua declarado.
Cientificado do lançamento em 12/11/2007 (AR de fl. 8), o sujeito passivo
apresentou impugnação em 07/12/2007 (fls. 26/27), acompanhada de documentos (fls. 09/45),
alegando em síntese, conforme consta no acórdão recorrido (fl. 56):
(...)
Cientificada do lançamento em 12/11/2007 (fis. 06), a interessada, por meio de
procurador legalmente constituído, fis. 27, protocolou em 07/12/2007, fis. 25, a
impugnação de fis. 25/26, lida nesta Sessão e instruída com os documentos de fis.
28/43. Em síntese, alegou e requereu o seguinte:
• apresenta esclarecimentos necessários e um resumo dos fatos da Notificação de
Lançamento;
• esclarece que o ADA é a própria legislação federal, por meio do Decreto n° 95.614/88
que criou a Reserva Biológica do Gurupi;
• consta dos registros da fazenda que a mesma está incrustada dentro da Reserva
Biológica do Gurupi, não podendo ter nenhuma destinação econômica, cuja aquisição
por parte da Autuada é no sentido de se fazer a doação da referida área para a União
Federal, por meio de compensação de área, conforme permissivo legal, contido no art.
44, § 4o , 5o e 6o do CF, Lei n° 4.771/95;
• a própria legislação já comprova que a área é de reserva legal, reconhecida pelo
Decreto informado, e de interesse ecológico (art. 9o , V da IN 256/2002), sendo
desnecessário de outro ato emanado do órgão ambiental;
• requer o cancelamento da exigência tributária.
(...)
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela
improcedência da impugnação (fls. 54/59), conforme ementa do acórdão no 03-48.173 – 1a
Turma da DRJ/BSB, de 09/05/2012, abaixo reproduzida (fl. 54):
ASSUNTO: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL/INTERESSE ECOLÓGICO
Para fins de exclusão de tributação, cabia ser comprovado nos autos que toda a área do
imóvel, à época do fato gerador do imposto (01/01/2005), estava inserida dentro dos
limites da Reserva Biológica do Gurupi ou, na falta, que fosse comprovada a
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA, além da
existência de ato específico desse órgão declarando tal área como de interesse ambiental
para proteção do referido ecossistema.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi notificado da decisão em 18/07/2012 (AR de fls. 63/64) e
interpôs recurso voluntário em 17/08/2012 (fls. 65/70), acompanhado de documentos (fls.
71/72), em síntese, com os seguintes argumentos:
O acórdão recorrido reconheceu que para fins de exclusão de tributação, cabia ser
comprovado nos autos que toda a área do imóvel, à época do fato gerador do imposto
(1/1/2005), estava inserida dentro dos limites da REBIO - Reserva Biológica do Gurupi
ou, na falta, que fosse comprovada a protocolização tempestiva do ADA - Ato
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

Declaratório Ambiental no IBAMA, além da existência de ato específico desse órgão,
declarando tal área como de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema.
Tal entendimento está contrário as disposições legais atinentes à matéria e contrária as
provas carreadas aos autos: procuração, estatuto social da empresa, Ata, CNPJ, cópia do
Decreto no 95.164 de 12/1/1998 e cópia da planta do imóvel dentro da Reserva
Biológica do Gurupi- MA .
A própria matrícula do registro imobiliário com os seus dados em confronto com o
perímetro da área da REBIO por si só já demonstra de forma cabal que tal imóvel está
incrustado na REBIO, independentemente de quaisquer outras formalidades, apesar de
já constar nos registros relativos à essa fazenda o endereço na parte de identificação do
imóvel como: reserva biológica do Gurupi — Bom Jardim — MA, conforme informado
no item "3" da peça recursal para 1a Instância.
A teor do artigo 334, I e IV do CPC, não dependem de provas os fatos notórios e em
cujo favor milita a presunção legal de existência ou de veracidade.
Pelas coordenadas e demais informações que caracterizam o imóvel dentro da reserva
REBIO e, ainda, a informação prestada pela própria Recorrente informando que o
imóvel é situado dentro da referida área, não há como requerer outras provas de fatos
que já estão provados por si sós.
A obrigatoriedade da utilização do ADA não se mostra justificável em todos os casos de
isenção de ITR, como condição para aproveitamento desse beneficio, ainda mais
quando existirem outros meios dos quais o contribuinte possa se valer para comprovar a
realidade fática das áreas envolvidas.
Requer o conhecimento e provimento do presente apelo para os fins de reformar a
decisão ocorrida no acórdão citado, para manter incólume a DITR apresentada pela
Recorrente, uma vez que a mesma retrata a realidade dos fatos, cujos documentos
apresentados já fazem parte de todo o alegado e inserido na DITR, sendo fatos notórios
e públicos, e por ser documento público a existência, coordenada, limitação da REBIO,
cuja existência de áreas em seu interior, não carece de ser provado por outros elementos
dos já apresentados.
O processo foi submetido a julgamento em sessão de 01/12/2020 e a maioria dos
membros do Colegiado resolveu converter o julgamento do processo em diligência, para a
intimação do contribuinte a juntar aos autos a cópia atualizada da matrícula do imóvel com a
averbação da área de reserva legal, objeto do lançamento, nos termos da Resolução no 2201-
000.438 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma (fls. 75/78).
Em atendimento ao solicitado foram juntadas aos autos cópias dos documentos de
fls. 80/93 e o processo retornou ao CARF para seguimento.
Tendo em vista o fato do Conselheiro relator não compor mais o Colegiado, o
processo foi encaminhado à 1a Turma Ordinária / 2a Câmara / 2a Seção para novo sorteio,
conforme teor do despacho de fl. 98 e compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

De início deve-se ressaltar que, semelhantemente ao ocorrido na impugnação, no
recurso voluntário também o contribuinte não se insurgiu em relação ao Valor da Terra Nua
(VTN) arbitrado pela fiscalização com base no valor médio apurado do Sistema de Preços de
Terra (SIPT), restando, portanto tal lançamento definitivamente constituído na esfera
administrativa.
A controvérsia repousa exclusivamente no que diz respeito à área de reserva legal
declarada de 7.682,9 ha, glosada pela fiscalização por ausência de apresentação do Ato
Declaratório Ambiental (ADA).
Conforme se depreende do recurso apresentado o Recorrente pretende a reforma
do acórdão de primeira instância, sob os seguintes fundamentos: (i) as razões de decidir ali
esposadas contrariaram os dispositivos legais que regulamentam a matéria e as provas carreadas
aos autos, ao exigir para fins de exclusão de tributação, a comprovação de que toda a área do
imóvel, à época do fato gerador do imposto (01/01/2005), estava inserida dentro dos limites da
REBIO - Reserva Biológica do Gurupi ou, na falta, que fosse comprovada a protocolização
tempestiva do ADA - Ato Declaratório Ambiental no IBAMA, além da existência de ato
específico desse órgão, declarando tal área como de interesse ambiental para proteção do
referido ecossistema; (ii) a própria matrícula do registro imobiliário com os seus dados em
confronto com o perímetro da área da REBIO por si só já demonstra de forma cabal que tal
imóvel está incrustado na REBIO, independentemente de quaisquer outras formalidades e (iii) a
obrigatoriedade da utilização do ADA não se mostra justificável em todos os casos de isenção de
ITR, como condição para aproveitamento desse beneficio, ainda mais quando existirem outros
meios dos quais o contribuinte possa se valer para comprovar a realidade fática das áreas
envolvidas.
Quando da análise do recurso voluntário, a maioria dos membros do Colegiado
resolveu converter o julgamento do processo em diligência para que o Recorrente fosse intimado
a apresentar a cópia atualizada da matrícula do imóvel com a averbação da área da reserva legal
(fls. 75/78). Em atendimento ao solicitado, o contribuinte apresentou cópia da certidão de inteiro
teor de imóvel objeto da matrícula no 1357 (fl. 84/85) e, por meio de correspondência datada de
05/03/2021, prestou as seguintes informações (fl. 92):
(...) tendo em vista a solicitação para apresentação de Certidão de Matrícula atualizada
da referida Fazenda Gameleira, a mesma, neste momento, requer a juntada da referida
Certidão conforme solicitado.
Todavia, entende a empresa, que o objeto da presente exigência do crédito tributário
relativo ao ITR, está prejudicado, tendo em vista que o fato gerador do referido imposto
passou a não existir mais, ou seja, inexistindo a propriedade imobiliária, cai por terra a
exigência do ITR – Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural e consequentemente a
inexistência de comprovação de ADA e outras exigências referentes ao presente
processo.
Insta comunicar que tivemos conhecimento através do Instituto Chico Mendes que o
INCRA- Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e o Estado do Maranhão
ingressaram com ação ordinária de decretação de nulidade de títulos cumulada com
nulidade de registro imobiliário que tramita perante a 5a Vara Federal da Seção
Judiciária do Maranhão e levou o n.o de processo 00.00.05308-2, sendo que em 19 de
novembro de 2007, o Juiz Federal Dr. Carlos Madeira, decretou a nulidade e o
cancelamento dos registros imobiliários de toda a cadeia do imóvel, determinando ainda
que fosse oficiado aos Cartórios de Registros de Imóveis para o registro da referida
sentença.
A Viena não foi parte na referida ação, cujas partes passivas foram as antecessoras do
referido imóvel, razão pela qual, ao pedir a Certidão atualizada, entendíamos que a
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

referida matrícula já estivesse cancelada. Assim, requer-se a prorrogação de prazo para
mais 30 dias, para a finalidade de se obter Certidão de Ônus junto ao referido cartório,
para obter o registro da referida sentença a comprovar o acima alegado.
Das Disposições Legais e Normativas que Regem a Matéria
Antes mesmo de se adentrar ao mérito, cumpre trazer à baila a legislação
tributária específica que regulamenta a matéria, mais precisamente artigo 10, § 1o, inciso II, e
parágrafo 7o, da Lei no 9.393 de 1996, na redação dada pelo artigo 3o da Medida Provisória no
2.166/2001, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei no
12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no
2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no 11.428, de
2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (Incluído pela Lei no 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN pelo
quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aqüícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto
e a legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aqüícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
§ 2o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4o Para os fins do inciso V do § 1o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no ano
anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública decretada
pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)
(...)
As áreas caracterizadas como Áreas de Preservação Permanente (APP), as Áreas
de Interesse Ambiental (Área de Reserva Legal – RL; Área de Servidão Florestal ou Ambiental –
ASF/ASA; Área de Reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de Declarado
Interesse Ecológico – AIE; Áreas Cobertas por Floresta Nativa ou Vegetação Natural – AFN; e
Áreas Alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de Áreas de Utilização
Limitada, pelas limitações que lhe são impostas por expressa determinação legal, podem ser
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

excluídas da apuração do VTN – Valor da Terra Nua, montante utilizado para a obtenção da base
de cálculo do referido imposto.
Da Área de Preservação Permanente (APP)
De acordo com o artigo 2o da Lei no 4.771 de 1965, para que a área pleiteada se
enquadrasse como área de preservação permanente, bastava apenas que estivesse localizada nos
espaços definidos naquele artigo, salvo as hipóteses previstas no artigo 3o da referida lei, para as
quais requerem declaração do Poder Público para sua caracterização.
Para efeito de exclusão da área de preservação permanente na apuração da base de
cálculo do ITR, além de preencher os requisitos legais estabelecidos na Lei no 4.771 de 1965,
obrigatoriamente, o contribuinte deveria apresentar o ADA ao IBAMA, dentro do prazo
normativo, nos termos do parágrafo 1o, artigo 17-O, da Lei no 6.938 de 31 de agosto de 1981
(com redação dada pela Lei no 10.165 de 27 de dezembro de 2000):
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
Do mesmo modo, o Decreto no 4.382 de 19 de setembro de 2002, que regulamenta
a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural ITR, nos inciso I e II, parágrafo 3o, artigo 10, também tratou da obrigatoriedade
de apresentar o ADA para efeito da exclusão da área tributável das áreas correspondentes à de
preservação permanente e de reserva legal:
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
§ 4o O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham
utilizado o ADA para os efeitos previstos no § 3o e, caso os dados constantes no Ato
não coincidam com os efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, que apurará o ITR efetivamente devido e efetuará, de ofício, o
lançamento da diferença de imposto com os acréscimos legais cabíveis (Lei no 6.938, de
1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 10.165, de 2000).
No que tange ao Ato Declaratório Ambiental (ADA), o qual deve ser preenchido e
apresentado pelos declarantes de imóveis rurais obrigados ao ITR, pode-se afirmar que é um
documento de cadastro junto ao IBAMA das áreas de interesse ambiental que integram o
conjunto do imóvel rural e que possibilita ao proprietário rural reduzir o Imposto Territorial
Rural – ITR, com a exclusão da área de preservação permanente (APP) da base tributária,
efetivamente protegida e informada no Documento de Informação e Apuração (DIAT/ ITR).
Da Área de Reserva Legal (ARL)
No caso da Área de Reserva Legal (utilização limitada), para efeito de sua
caracterização com o objetivo de desoneração do ITR, cabe observar o contido nos §§ 4o, 8o e 10
do artigo 16 da Lei no 4.771 de 19651, com alterações posteriores, que determinam, além da

1 Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em área de preservação
permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de utilização limitada ou objeto de legislação específica, são
suscetíveis de supressão, desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Regulamento)
I - oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada na Amazônia Legal; (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - trinta e cinco por cento, na propriedade rural situada em área de cerrado localizada na Amazônia Legal, sendo no
mínimo vinte por cento na propriedade e quinze por cento na forma de compensação em outra área, desde que esteja
localizada na mesma microbacia, e seja averbada nos termos do § 7o deste artigo; (Incluído pela Medida Provisória
no 2.166-67, de 2001)
III - vinte por cento, na propriedade rural situada em área de floresta ou outras formas de vegetação nativa localizada
nas demais regiões do País; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - vinte por cento, na propriedade rural em área de campos gerais localizada em qualquer região do País.
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 4o A localização da reserva legal deve ser aprovada pelo órgão ambiental estadual competente ou, mediante
convênio, pelo órgão ambiental municipal ou outra instituição devidamente habilitada, devendo ser considerados, no
processo de aprovação, a função social da propriedade, e os seguintes critérios e instrumentos, quando houver:
(Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
I - o plano de bacia hidrográfica; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
II - o plano diretor municipal; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
III - o zoneamento ecológico-econômico; (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
IV - outras categorias de zoneamento ambiental; e (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

exigência do interesse de proteção ambiental, os seguintes requisitos: a) aprovação prévia do
Poder Público quanto a localização da área limitada e b) que essa área definida fosse
devidamente averbada à margem da inscrição da matrícula do imóvel.
Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Cumpre esclarecer que o ADA, por si só, não comprova a efetiva existência das
áreas isentas nele indicadas. Estas devem estar devidamente comprovadas por laudo emitido por
profissional habilitado acompanhado da respectiva anotação de responsabilidade técnica (ART).
É o que se depreende dos termos do art. 9o do Decreto no 4.449 de 2002, que assim dispõe:
Art. 9o A identificação do imóvel rural, na forma do § 3o do art. 176 e do § 3o do art.
225 da Lei no 6.015, de 1973, será obtida a partir de memorial descritivo elaborado,
executado e assinado por profissional habilitado e com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART, contendo as coordenadas dos vértices definidores dos
limites dos imóveis rurais, georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, e com
precisão posicional a ser estabelecida em ato normativo, inclusive em manual técnico,
expedido pelo INCRA.
(...)
Para utilizar a benesse fiscal, deve haver um documento específico que ateste a
existência da área isenta e, além disso, há a obrigação de que tal área seja declarada em ADA.
No caso da reserva legal o documento específico pode ser a averbação na matrícula do imóvel; já
no caso da área de preservação permanente, um laudo técnico, com os requisitos da ABNT,
poderia atestar a sua existência.
Vale ressaltar que a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas
de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para
fatos geradores anteriores à vigência da Lei no 12.651 de 2012, foi tema de manifestação da
Procuradoria da Fazenda Nacional, em que restou dispensada a apresentação de contestação,
oferecimento de contrarrazões, interposição de recursos, bem como recomendada a desistência
dos já interpostos, nos termos do artigo 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no 502/2016,
conforme transcrição abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL. Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a
lançamento que se dá por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação
permanente no registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo

V - a proximidade com outra Reserva Legal, Área de Preservação Permanente, unidade de conservação ou outra
área legalmente protegida. Incluído pela Medida Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de
imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de
desmembramento ou de retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta, firmado pelo possuidor com o
órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização
da reserva legal, as suas características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação, aplicando-se,
no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a propriedade rural. Incluído pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001)
(...)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

Ibama para o reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR.
Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a
averbação em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em
qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte,
ficará este responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Pertinente deixar consignado que, em relação à área de reserva legal, o CARF já
se manifestou uniforme e reiteradamente, emitindo súmula de observância obrigatória, nos
termos do artigo 72 de seu Regimento Interno, aprovado pela Portaria do Ministério da Fazenda
no 343 de 9 de junho de 2015, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 122
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Ante o exposto, de forma sintetizada, conclui-se que:
(i)
apenas para as áreas de preservação permanente, de reserva legal e
sujeitas ao regime de servidão ambiental, há a dispensa de apresentação do ADA até o exercício
2012; para todas as demais áreas, a apresentação do ADA é obrigatória a partir do exercício
2001;
(ii)
todas as áreas isentas declaradas devem ser devidamente comprovadas (por
laudo técnico ou outro documento apto a atestar a sua existência), independentemente da
obrigatoriedade ou dispensa de apresentação do ADA e
(iii)
no caso específico das áreas de reserva legal, a sua averbação na matrícula
do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA em
qualquer exercício, sendo tal averbação suficiente para comprovar a sua existência
independentemente de laudo técnico.
MÉRITO
Feitas essas considerações, passa-se à análise do caso concreto:
Da Área de Reserva Legal (ARL)
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

A autoridade julgadora de primeira instância concluiu pela manutenção da glosa
da área de reserva legal/interesse ecológico, por não ter sido comprovado nos autos que a área
total da "Fazenda Gameleira" ou mesmo parte dela estava, à época do fato gerador do ITR/2005
(01/01/2005), inserida dentro dos limites da Reserva Biológica do Gurupi, e que estavam sendo
observadas as restrições de uso impostas pela legislação ambiental em vigor, cabendo à
Requerente comprovar nos autos, além da existência de ato específico do IBAMA, declarando
toda a área do imóvel como de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema (artigo
10, § 1o , inciso II, alíneas "b" da Lei no 9.393 de 1996), a protocolização tempestiva do Ato
Declaratório Ambiental - ADA no IBAMA.
No recurso apresentado o contribuinte apenas repisa os argumentos da
impugnação e não traz à colação nenhum dos documentos referidos na decisão de primeira
instância. Alega que os documentos apresentados se constituem em provas suficientes para
comprovação dos fatos e, finalmente, com a entrega da certidão de inteiro teor de imóvel afirma
restar prejudicada a presente exigência em face da inexistência da propriedade imobiliária em
face de ação judicial tramitando na 5a Vara Federal Judiciária do Maranhão, que decretou em
19/11/2007 a nulidade e o cancelamento dos registros imobiliários de toda a cadeia do imóvel.
Ressalta que não foi parte da referida ação, requerendo a prorrogação de prazo de 30 dias para a
apresentação da “certidão de ônus” com o objetivo de obter o registro da referida sentença a
comprovar o alegado.
O primeiro ponto a ser destacado é que não há nenhuma comprovação nos autos
de que o imóvel objeto dos presentes autos esteja inserido nos limites da Reserva Biológica do
Gurupi.
Nesse sentido, cumpre observar que na “certidão de inteiro teor do imóvel”
juntada aos presentes autos pelo contribuinte (fls. 84/85) não há registro de qualquer averbação
de reserva legal/interesse ecológico.
Conforme relatado em linhas pretéritas, no caso específico das Áreas de
Declarado Interesse Ecológico (AIE) não existe a previsão para a dispensa do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) no citado Parecer da PGFN.
Também não merece guarida a alegação de restar prejudicado o lançamento ante a
inexistência da propriedade imobiliária, em face da alegada decisão judicial em processo do qual
afirma não fazer parte, por completa ausência de comprovação do alegado. Destaque-se que,
apesar de ter sido solicitado prazo para apresentação de comprovante da situação descrita (fl. 92)
até a presente data nenhum documento foi juntado aos autos.
Os artigos 1o e 4o, da Lei no 9.363 de 19962 e, no mesmo sentido, os artigos 29, 30
e 31 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário Nacional)3 definem o fato gerador e o sujeito
passivo do ITR.

2 LEI No 9.393, DE 19 DE DEZEMBRO DE 1996. Dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
ITR, sobre pagamento da dívida representada por Títulos da Dívida Agrária e dá outras providências.
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a
qualquer título.
(...)

Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.838 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.720094/2007-52

Constitui fato gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
rural. O sujeito passivo do tributo é aquele que possui o animus domini em relação àquele
imóvel, capaz de justificar a tributação.
Destarte, como a propriedade pressupõe o domínio, em que pese ser a propriedade
um dos fatos geradores do ITR, essa propriedade não é plena quando o imóvel encontra-se
limitado de utilização econômica, pois o proprietário é tolhido das faculdades inerentes ao
domínio sobre o imóvel.
Pelos elementos trazidos aos autos, não há qualquer comprovação do Recorrente
não possuir o direito de propriedade, ou mesmo de estar impedido de usar, gozar e dispor do
imóvel em questão.
Cumpre observar, por derradeiro, que quando não cumpridas ou cumpridas fora
dos prazos estabelecidos, as áreas ambientais eventualmente existentes no imóvel, objeto de
glosas, são normalmente tributadas, além de integrarem a área aproveitável do imóvel, para
efeito de apuração do seu Grau de Utilização (GU) e aplicação da respectiva alíquota de cálculo.
De aduzir-se, em conclusão que, ante a não comprovação de que o imóvel estava
inserido dentro dos limites da Reserva Biológica do Gurupi, criada pelo Decreto no 95.614 de 11
de janeiro de 1988 e que houve a protocolização no tempo adequado do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) no IBAMA, não devem prosperar as razões recursais e por conseguinte, não
merece reparo o acórdão recorrido no que diz respeito à glosa perpetrada pela fiscalização em
relação a área de reserva legal/interesse ecológico, que abrangeu a totalidade dos 7.682,9 ha do
imóvel objeto do presente lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
(...)
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona
urbana do Município.
Art. 30. A base do cálculo do imposto é o valor fundiário.
Art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil, ou o seu possuidor a
qualquer título.
(...)

Fl. 110
DF CARF MF
Original